Tribunal: STF
Processo: RE 1339913
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LIMITAÇÃO DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
    1. Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, destinada a retificação do Edital do XI Concurso de Exame de Ordem Unificado, relativamente ao item 2.6.1.2, que limitou o tempo adicional para a realização das provas para os candidatos deficientes em uma hora, sob o argumento de que referida limitação viola dispositivos da Lei n° 7.853/89 e do Decreto n° 3.289/99, por não dar tratamento diferenciado àqueles que se encontram em situação de desigualdade. 
    2. Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, feita pela Ordem. dos Advogados do Brasil. A legitimidade ativa ad causam do Ministério Público advém do próprio texto constitucional, uma vez que o artigo 129, III e IX, atribui-lhe a função de promover a ação civil pública na defesa de interesses difusos ou coletivos e exercer funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, bem como o artigo 3°, capim da Lei n° 7.853/89. A Lei 13.146/15, denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, embora posterior à propositura desta demanda, preconiza em seu artigo 79, §3°, ser competente o Ministério Público para as medidas necessárias à garantia dos direitos nela previstos 
    3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacifica no sentido de que o Ministério Público possui legitimação para defender interesses indisponíveis, especialmente quando se tratar de direitos envolvendo pessoas portadoras de necessidades especiais. (REsp 931.513/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, Die 27/09/2010; REsp 700.853/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, Dl 21/09/2006, p. 219 e (REsp 74.235/RS, Rel. Ministro JOSÉ DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/1996, DJ 26/08/1996, p. 29708). 
    4. No mérito, a pretensão do Ministério Público Federal traduz-se na defesa do direito das pessoas portadoras de deficiência ao trabalho, a ser efetivado mediante acréscimo de tempo acima de uma hora para a realização do Exame da OAB, por refletir isonomia perante os demais bacharéis em Direito. 
    5. Considerando que a aprovação no Exame da Ordem é requisito necessário para que os bacharéis em Direito possam se inscrever nos quadros da OAB como advogados, a presente ação visa efetivar o direito ao trabalho, direito fundamental e social, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, especificamente para as pessoas portadoras de deficiência. 
    6. A Lei n° 7.853/89, em seu artigo 2°, capta, impõe expressamente ao Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho. Na área do trabalho, referido diploma determina que os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar as medidas de promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores público e privado das pessoas portadoras de deficiência (art. 2°,111, ‘c’). 
    7. Ademais, sendo o Brasil signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 186/08, sob o procedimento do §3°, do artigo 5°, da Constituição Federal, os postulados que tratam esta ação se fortaleceram, ganhando a defesa de direitos dessa natureza um status superior às normas vigentes, com inegável natureza constitucional. 
    8. A Lei n° 13.146/15, batizada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, possui a finalidade de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1°, caput).
    9. A limitação de tempo prevista no edital revela-se compatível com o direito fundamental das pessoas portadoras de deficiência. A detida interpretação do dispositivo nos revela que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas possibilitam que haja isonomia entre os participantes, conferindo ‘por padrão’ o tempo adicional de uma hora para a elaboração da prova. 
    10. A pretensão Ministerial em retificar o item do Edital de provas para a Ordem dos Advogados do Brasil, sem fixação de hora adicional para a sua realização para os portadores de necessidades especiais não encontra respaldo em normas da mesma natureza, especialmente nas carreiras jurídicas. As provas em concursos públicos destinadas ao provimento de cargos, como é a magistratura nacional e o Ministério Público Federal, são no sentido de se fixar o prazo adicional de até uma hora para sua realização (Resolução n° 75, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; Resolução n° 169, de 18 de agosto de 2016, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF). 
    11. Embora não se trate de concurso público para preenchimento de cargos vagos na Administração Pública, o Exame da OAB se assemelha a tal processo, na medida que visa aferir a qualificação do profissional, devendo ser aplicado, por analogia, o artigo 40, §2°, do Decreto n° 3.289/99, que regulamenta a Lei n° 7.853/89. 
    12. Apelações providas.”
    O recurso interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5°, caput e inciso XXXV; 6°; e 93, IX, da CF, bem como aos arts. 2°; 5°, item 3; e 27, item 1, da Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência.
    O MPF sustenta que “o tempo adicional a ser concedido na realização de provas a pessoas com deficiência que comprovadamente dele necessitarem constitui uma adaptação razoável, sendo, inclusive, previsto expressamente - no tocante aos concursos públicos - no art. 40, §2° do Decreto n° 3.289/99, (revogado pelo Decreto n° 9.508/2018, que por sua vez, reproduziu seu conteúdo no art. 4°, §2°), não havendo nestes diplomas legais qualquer limitação no tocante ao tempo adicional a ser concedido. A ausência de limitação justifica-se na medida em que, em razão da existência de múltiplas deficiências e graus de impedimentos, há pessoas que necessitam de tempo adicional superior a uma hora”.
    Alega, ainda, o MPF que “o pedido [...] não tem como objetivo assegurar a ausência de qualquer limite de tempo para a resolução da prova por parte dos candidatos com deficiência, mas sim, que nos casos em que o candidato apresente laudo médico, no qual conste expressamente a necessidade de tempo adicional superior a uma hora, tal tempo seja concedido. Assim, considerando-se que a aprovação do Exame da Ordem constitui condição sine qua non para o bacharel em Direito exercer a advocacia e que as deficiências são distintas entre si, existindo pessoas com diversos níveis de impedimentos, é certo que a limitação apriorística do tempo adicional a ser concedido em apenas uma hora a todos os casos imposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil e pela Fundação Getúlio Vargas nos editais do Exame da Ordem fere o direito fundamental ao trabalho e à igualdade das pessoas com deficiência, caracterizando-se, ainda, como recusa de adaptações razoáveis”.
    Por fim, o recorrente afirma que “o fato de haver a mesma limitação de uma hora em outros editais (como o da magistratura nacional e do Ministério Público Federal) não torna a limitação constitucional”.
    O recurso não merece acolhida. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a ponderação, sempre que possível, deve envolver concessões recíprocas entre os interesses legítimos em tensão, de modo a preservar o máximo possível de cada um deles”. Nesse sentido, veja-se o RE 611.874, Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA RELIGIOSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IGUALDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A tessitura constitucional deve se afastar da ideia de que a laicidade estatal, compreendida como sua não-confessionalidade, implica abstenção diante de questões religiosas. Afinal, constranger a pessoa de modo a levá-la à renúncia de sua fé representa desrespeito à diversidade de ideias e à própria diversidade espiritual. 
    2. No debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República, a teor do inciso VII do art. 5º, CRFB, que assegura a ‘prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva’, bem como do art. 210, §1º, CRFB, o qual dispõe que o “ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
    3. A separação entre Igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O Estado deve proteger a diversidade, em sua mais ampla dimensão, dentre as quais incluo a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, nos termos do inciso VI do art. 5º. 
    4. A fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado, na medida em que representa concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais. 
    5. Recurso extraordinário não provido, fixando-se a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.’”
    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação, notadamente ao consignar que a “limitação de tempo prevista no edital revela-se compatível com o direito fundamental das pessoas portadoras de deficiência. A detida interpretação do dispositivo nos revela que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas possibilitam que haja isonomia entre os participantes, conferindo ‘por padrão’ o tempo adicional de uma hora para a elaboração da prova. Embora o texto generalize como padrão o tempo adicional de uma hora, este não se mostra exíguo, haja vista a existência de múltiplas espécies e diversos graus de deficiência. A padronização, por sua vez, não descarta que seja feita uma análise concreta e individual dos casos apresentados”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator